Tribunal: CARF
Processo: 19311.000377/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000377/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.914 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II,
do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000377/2009-20
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000377/2009-20

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FRANCISCO CARLOS DE
OLIVEIRA, contra o Acórdão de julgamento que entendeu procedente a autuação fiscal e
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos ano-calendário 2005, exercício de 2006, em razão de acréscimo patrimonial à
descoberto.
Segundo o Acórdão recorrido, os fatos ocorreram pelo seguinte: o Termo de
Constatação Fiscal consta na fl. 381 e demais planilhas nas fls. 366 a 378, sendo esta última
referente à rubrica “Outros Dispêndios/Aplicações – pagamento cartões de crédito conforme
demonstrado em anexo”. As fls. 352 a 358 correspondem a demonstrativos elaborados pela
fiscalização, com relação a Pagamentos Relativos aos Cartões de Crédito ali especificados, e as
fls. 359 e 360 à Consolidação dos Pagamentos dos Cartões de Crédito.
O crédito tributário lançado foi de R$ 185.119,54, e o enquadramento legal consta
no respectivo Auto de Infração.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 409/411, o recorrente alega, em apertada
síntese que não ocorreu acréscimo patrimonial e sim um acréscimo de passivo, alegando que é
injusto a exigência fiscal, e narrando o seguinte:

Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Alega o recorrente que seria injusto a cobrança do crédito por não ter condições
financeiras de arcar com a referida exigência fiscal.
Ocorre que, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo
quando identificado o fato gerador de determinado tributo, verificando assim o montante devido,
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000377/2009-20

determinando a exigência da obrigação tributária e sua matéria tributável, bem como impõe
confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências necessárias para as
fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador,
sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o
art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000377/2009-20

"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, quando a fiscalização toma ciência dos fatos, tem a obrigação de lançar o
crédito fiscal.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A fiscalização constatou no ano-calendário de 2005 acréscimo patrimonial a
descoberto nos meses de janeiro a dezembro, no valor de R$ 319.937,95, conforme o
Demonstrativo de Variação Patrimonial, de fls. 379 e 380, e o Demonstrativo de Apuração
Imposto de Renda Pessoa Física, de fl. 382.
Por outro lado, o imposto de renda e acréscimo patrimonial a descoberto tem
como fato gerador a disposição de renda, conforme dispositivos citados abaixo, em especial no
artigo 43, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme
transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)”
Para a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto é imperativo confrontar-se,
mensalmente, as mutações patrimoniais com os rendimentos do respectivo período, sendo
transportados para o mês seguinte os saldos positivos apurados no mês anterior, dentro de um
mesmo ano-calendário.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000377/2009-20

O caso dos autos diz respeito a acréscimo patrimonial no valor de R$ 319.937,95,
conforme o Termo de Constatação Fiscal, em face de divergências constatadas entre os
montantes dispendidos com cartões de crédito e os rendimentos declarados.
Em seu recurso o recorrente alega que teve diversas despesas no ano-calendário
identificados e que usou de valores em espécie pra quitar saldos de cartões de crédito, e realizava
pagamentos com os créditos ofertado pelas instituições financeiras dos próprios cartões de
crédito.
Ocorre que as alegações do recorrente sem provas idôneas e sem indicações e
comprovações de suas afirmações, se tornam mera alegações.
As provas trazidas ao feito, na verdade não são suficientes para afastar o
acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o ônus da
prova é transferida ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador.
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.914 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000377/2009-20

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital